Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751757-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, RICARDO JOFFILY D E C I S Ã O Recebo o agravo interno de Id. 22180206. Mantenho a decisão de Id. 22070163 por seus próprios fundamentos. Intime-se à parte contrária para contrarrazoar o recurso. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator